Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-02.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-02.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 956.127.424-87 (APELADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN - CPF: 021.763.419-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de fraude bancária denominada “
golpe da falsa central telefônica
”, que resultou na realização de transferências via PIX para terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante o denominado golpe da falsa central telefônica; e (ii) estabelecer se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando o evento se insere nos riscos inerentes à atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

5. Os elementos probatórios demonstram que a autora foi induzida em erro por fraudadores que se apresentaram como representantes da instituição financeira, realizando operações sob a falsa crença de proteção de sua conta bancária.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não se configura, pois não houve demonstração de comportamento consciente e imprudente apto a romper o nexo causal, mas sim fraude sofisticada capaz de enganar a consumidora.

7. A condição de pessoa idosa da autora impõe especial dever de cautela à instituição financeira, reforçando a necessidade de mecanismos eficazes de prevenção e contenção de operações suspeitas.

8. A realização de movimentações expressivas para contas de terceiros estranhos à relação contratual, sem demonstração de monitoramento ou validação reforçada pelo banco, evidencia falha na prestação do serviço.

9. A subtração indevida de valores e os transtornos decorrentes da fraude ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a segurança financeira e a tranquilidade da consumidora, configurando dano moral indenizável.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros quando o evento decorre dos riscos inerentes à atividade bancária e configura fortuito interno. 2. O golpe da falsa central telefônica não caracteriza culpa exclusiva da vítima quando a fraude é apta a induzir o consumidor em erro e não há demonstração de comportamento manifestamente imprudente. 3. A fraude bancária que resulta na subtração indevida de valores e compromete a segurança financeira do consumidor gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, §11; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1017100-56.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1003593-57.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por
MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 370526397).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, afirmando que as transações impugnadas foram realizadas pela própria autora mediante utilização de credenciais válidas, em dispositivo previamente cadastrado e regularmente autenticado. Alega que a demandante foi vítima de golpe praticado por terceiros, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

Defende que não houve invasão da conta bancária, clonagem do aplicativo ou vulnerabilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira, mas sim a realização voluntária das operações pela correntista após ser induzida em erro por fraudadores. Argumenta, ainda, que as movimentações questionadas não eram incompatíveis com o histórico transacional da autora, que já realizava operações via PIX e movimentava valores expressivos em sua conta, inexistindo elemento objetivo que justificasse o bloqueio preventivo das transações.

Sustenta também que adotou as providências cabíveis após a comunicação do evento, inclusive por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não havendo omissão apta a caracterizar responsabilidade civil. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 371129878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização
em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
alegando que, em 27/05/2024, foi vítima de fraude bancária conhecida como “Golpe do Pix – Falsa Central Telefônica”.

Segundo a petição inicial, a autora afirma que, em 27/05/2024, após receber ligação telefônica de terceiros que se identificaram como representantes da instituição financeira, foi induzida a realizar procedimentos em seu aparelho celular, ocasião em que teriam sido efetuadas quatro transferências via PIX, totalizando R$ 8.350,00, sem seu consentimento (Id. 370526370). Sustenta que os valores subtraídos eram provenientes, em grande parte, de operação de crédito contratada dias antes junto a outra instituição financeira.

Em razão dos fatos, registrou boletim de ocorrência (Id. 370526371) e buscou administrativamente o ressarcimento dos prejuízos, sem êxito, pleiteando em juízo a restituição dos valores transferidos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...] Havendo questões preliminares, mister sua análise.

Não há falar em ilegitimidade de parte, pois que a relação de direito material envolve ambos os litigantes. A jurisprudência já firmou entendimento de que o grupo econômico de empresas autoriza o direcionamento da lide a qualquer delas.

Afasta-se a preliminar arguida.

Passa-se à análise do mérito da causa.

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Neste prisma, afirma que foram debitados valores indevidos em sua conta bancária em decorrência de fraude, o chamado “Golpe do Pix”.

In casu, plenamente possível e legal a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, como a parte requerida não trouxe quaisquer elementos que contradizem as alegações exordiais, mister estas serem tomadas por verdadeiras.

Em sendo assim, a falha na prestação dos serviços prestados pela ré é inescondível.

Deveras, a parte requerida não está adimplindo suas obrigações contratuais, com prestação de um serviço eficiente e confiável, pois que não identificou tais contradições entre as movimentações normais e estas decorrentes da fraude.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

(...)

Os danos materiais são devidos na forma simples, por ausência de dolo da requerida.

Os danos morais também procedem, pois que carrearam à parte requerente ônus ilegais e desnecessários, além de indevidos, o que enseja a reparação moral.

Neste sentido:

(...)

Os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO
.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Maria Nogueira dos Santos em face de Banco Cooperativo Sicredi S/A, para:
(i)
CONDENAR
a parte requerida a pagar, à requerente, a quantia de e R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais; e,
(ii)
CONDENAR
a parte requerida a pagar, à requerente, a quantia de e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela requerida. Condeno, ainda, a requerida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. [...]” (Id. 370526397).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (Id. 370526398), os quais foram rejeitados (Id. 370526852).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos suportados pela autora em decorrência de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”, bem como se subsistem as condenações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o recurso
não comporta provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando hipótese de fortuito interno. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306).

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros que, valendo-se da falsa identificação como representantes da instituição financeira, induziram-na a realizar operações bancárias sob a crença de que estava adotando medidas de proteção de sua conta.

Verifica-se que foram realizadas movimentações financeiras incompatíveis com o padrão ordinário da consumidora, destacando-se a contratação de empréstimo no valor de R$ 13.736,05 em 13/05/2024 (Id. 370526368, fl. 3), poucos dias antes dos fatos narrados, circunstância compatível com a alegação de que buscava recursos para custear o tratamento de saúde de seu esposo, evidenciando contexto de especial vulnerabilidade no período dos fatos.

Posteriormente, ocorreram transferências de expressivos valores para contas de terceiros estranhos à relação contratual, situação prontamente comunicada pela ora apelada mediante registro de boletim de ocorrência e tentativa de solução administrativa.

A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo, isso porque não se está diante de hipótese em que a consumidora, de forma consciente e voluntária, disponibilizou seus dados bancários a terceiros ou agiu com manifesta imprudência. Ao contrário, os autos revelam a ocorrência de fraude sofisticada, apta a induzir o consumidor em erro.

Além disso, a autora é pessoa idosa, enquadrando-se na proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003), circunstância que impõe especial cautela por parte das instituições financeiras.

Nesse contexto, é plausível que tenha depositado confiança nas orientações transmitidas por quem se apresentava como preposto da instituição financeira. Soma-se a isso a realização, em curto espaço de tempo, de movimentações expressivas destinadas a terceiros sem vínculo com a correntista, sem demonstração de mecanismos eficazes de contenção ou validação reforçada.

Em situação análoga envolvendo o denominado golpe da falsa central telefônica, este Eg. Tribunal assentou que:

“[...] Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10171005620238110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Embora o golpe tenha sido supostamente perpetrado pelos fraudadores, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira, porquanto o evento se insere no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária.

Nesse cenário, a evolução dos meios eletrônicos de pagamento exige das instituições financeiras constante aprimoramento dos sistemas de monitoramento e segurança, justamente para prevenir ou minimizar a ocorrência de situações como a verificada nos autos.

Inclusive, esta Câmara já reconheceu que:

“[...] As operações atípicas e de alto valor realizadas na conta do autor, sem detecção ou bloqueio por parte do banco, indicam evidente deficiência nos sistemas de monitoramento e controle. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003593-57.2025.8.11.0003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026).

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço, correta a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela autora, os quais restaram devidamente comprovados pela documentação juntada aos autos.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos danos morais.

A situação experimentada pela autora ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano. A subtração indevida de valores, associada à contratação de operações financeiras e à necessidade de adotar providências para tentar reaver quantias relevantes em momento de comprovada vulnerabilidade econômica e emocional, é circunstância apta a gerar angústia, insegurança e aflição que extrapolam o simples aborrecimento.

Nessas circunstâncias, resta configurado o dano moral indenizável, porquanto a fraude bancária e seus desdobramentos atingem a tranquilidade e a segurança financeira da consumidora.

Dessa forma, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora. Além disso, o valor está em conformidade com o que vem decidindo esse Tribunal:

“
O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço bancário, diante da exposição do consumidor a situação de insegurança financeira, angústia e vulnerabilidade, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não provido.

Tese de julgamento:

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”. (N.U 1006797-03.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

“
A contratação fraudulenta de empréstimo, associada a transferências indevidas via PIX e à necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais pela consumidora, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto e do estorno parcial promovido administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
[...]
O dano moral decorrente de fraude bancária com contratação indevida de empréstimo e transferências via PIX é presumido e indenizável.

A indenização por danos morais pode ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias concretas do caso
. [...]”. (N.U 1001214-17.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026).

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
., mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026